Tribunal: TJSP
Processo: 2285116-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária com vistas à progressão e promoção e prêmio por produtividade na carreira do serviço público municipal – Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento – Precedentes – Intempestividade do recurso verificada – Agravo não conhecido.